Tribunal: TJSP
Processo: 2207257-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de penhora sobre valores alcançados em contas correntes pelo sistema BACENJUD.
Impenhorabilidade não reconhecida. Valores supostamente destinados ao pagamento de salários aos empregados da executada pessoa jurídica, ainda que localizados em conta da executada pessoa

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de penhora sobre valores alcançados em contas correntes pelo sistema BACENJUD.
Impenhorabilidade não reconhecida. Valores supostamente destinados ao pagamento de salários aos empregados da executada pessoa jurídica, ainda que localizados em conta da executada pessoa física, em flagrante confusão patrimonial. Ausência de fundamento legal. Impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, que não admite interpretação extensiva, menos ainda para alcançar pessoa jurídica. Precedentes desta C. Corte Estadual.
RECURSO DESPROVIDO.